Tribunal: TJSP
Processo: 2375727-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Habeas Corpus. Inépcia da denúncia. Alegação de omissão na análise da tese apresentada em preliminar na defesa prévia. Inocorrência. Decisão que não apenas observou que a legalidade global da denúncia foi reconhecida por instâncias superiores como se reportou expressamente à alegação de inépcia, adotando com razões de decidir os fundamentos do acórdão proferido no julgamento de recurso em sentido

Ementa:
Habeas Corpus. Inépcia da denúncia. Alegação de omissão na análise da tese apresentada em preliminar na defesa prévia. Inocorrência. Decisão que não apenas observou que a legalidade global da denúncia foi reconhecida por instâncias superiores como se reportou expressamente à alegação de inépcia, adotando com razões de decidir os fundamentos do acórdão proferido no julgamento de recurso em sentido estrito. Inexistência de flagrante inépcia. Fatos descritos na denúncia que atendem o quanto exigido pelo art. 41 do CPP. Ordem denegada.